Tribunal: TJSP
Processo: 1004572-90.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
REINTEGRAÇÃO. Pretensão de anulação do ato de demissão do servidor público, com reintegração ao cargo. Ação interposta anteriormente com o mesmo objetivo. Verificação de coisa julgada. Hipótese de extinção do feito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.